Tribunal: TJDFT
Processo: 0736349-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP.

I - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, enquanto interessarem ao processo.

II - Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam haver sido utilizado, em tese, para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes mesmo da prolação da sentença penal.

III - Recurso conhecido e desprovido.